Tribunal: STM
Processo: 7000903-88.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000903-88.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: LUCAS DA CONCEIÇÃO SALDANHA
ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO (OAB: PA7261)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/05/2022 a 19/05/2022
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, não
conheceu da preliminar de nulidade da Sentença por incompetência da JMU para
julgar ex-militar, suscitada pela Defesa constituída, por haver, na forma de coisa
julgada material, Decisão anterior do STM sobre a matéria neste processo. Os
Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Relator), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA rejeitavam a preliminar de incompetência da
Justiça Militar da União para julgar civil, arguida pela Defesa Constituída, por
falta de amparo legal. Em seguida, por unanimidade, rejeitou a preliminar de
prescrição da pretensão punitiva, arguida pela Defesa Constituída, por falta de
amparo legal. No mérito, por unanimidade, conheceu e, por maioria, negou
provimento ao Apelo interposto pela Defesa, para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. O Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA dava provimento parcial ao Apelo defensivo para, operando-se a
desclassificação da conduta do apelante para o crime capitulado no art. 312 do
Código Penal Militar, condenar o ex-SD-FN LUCAS DA CONCEIÇÃO SALDANHA à
pena de 1 (um) ano de reclusão, concedendo-lhe o benefício da suspensão
condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as
condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", acrescidas da
obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente, perante o Juízo de Execução,
designando-se o Juízo de origem para presidir a audiência admonitória, nos
termos do artigo 611 da Lei Adjetiva Castrense, e fixando o regime aberto para o
início do cumprimento da pena, se for o caso, nos termos do art. 33, § 2°, alínea
"c", do CP comum.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor) e JOSÉ COÊLHO
FERREIRA farão declarações de voto.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2022 15:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217fa06353
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000903-88.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: LUCAS DA CONCEIÇÃO SALDANHA, ex-SD-FN.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO, OAB-PA nº 7261.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. PRELIMINARES.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIL. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO AO
CASO.
1. Havendo decisão desta Corte Castrense sobre matéria de ordem pública
relacionada à competência do Conselho Permanente de Justiça, envolvendo
os mesmos fatos e as mesmas partes, exsurge questão que compromete o
conhecimento da preliminar de incompetência suscitada.
2. Não transcorrido período superior a 4 (quatro) anos contados da data da
publicação da Sentença que condenou o Réu a dois anos de reclusão, não há
prescrição intercorrente a ser reconhecida.
3. Existindo autoria e materialidade suficientemente comprovadas,
inaplicável o Princípio do in dubio pro reo.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civil não
conhecida. Decisão por maioria.
Preliminar de extinção da punibilidade, por força da prescrição da pretensão
punitiva rejeitada. Decisão unânime.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em não conhecer da preliminar de nulidade da Sentença por incompetência da JMU
para julgar ex-militar, suscitada pela Defesa constituída, por haver, na forma de coisa julgada material, Decisão
anterior do STM sobre a matéria neste processo, e, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de prescrição
da pretensão punitiva, arguida pela Defesa constituída, por falta de amparo legal. No mérito, por
unanimidade, em conhecer e, por maioria, em negar provimento ao Apelo interposto pela Defesa para
manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de maio de 2022.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2022 15:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217fa06353
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída, contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, de 3 de novembro de
2021, que, por unanimidade, condenou o ex-SD-FN LUCAS DA CONCEIÇÃO SALDANHA à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, como incurso no art. 311 do Código Penal Militar, com o regime prisional inicial aberto, o direito de
apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Denúncia, recebida em 6 de fevereiro de 2018, narra a seguinte conduta delituosa (Evento 1, Doc.
REC_DENUNCIA4, da APM nº 7000113-56.2016.7.08.0008), in verbis:
"(...) no dia 09 de março de 2016, o Soldado Fuzileiro Naval LUCAS DA CONCEIÇÃO
SALDANHA, ora denunciado, compareceu ao Hospital Naval de Belém com dor na perna.
Na ocasião, foi atendido pela 1º Tenente Médica ANA PAULA DA SILVA LESSA
ROCHA, que lhe concedeu dispensa médica de 01 (um) dia, que se encontra na fl. 106.
No mesmo dia, o Soldado SALDANHA falsificou a dispensa médica, alterando o prazo da
dispensa, de 1 (um) dia para 10 (dez) dias.
Na manhã do dia seguinte, o Soldado SALDANHA pediu que um conhecido entregasse a
dispensa na Unidade Militar que serve. Dessa forma, após homologação da dispensa, não
compareceu na Unidade Militar, pelo prazo da dispensa.
A falsidade documental foi confirmada pela 1º Tenente Médica ANA PAULA DA SILVA
LESSA ROCHA e pelo laudo pericial de fls. 138/151.
Agindo desse modo, o ORA DENUNCIADO incorreu no delito de falsificação de
documento público, previsto no artigo 311, caput, do Código Penal Militar, porque, de forma
livre, consciente e voluntária, alterou o documento verdadeiro, fato que atentou contra a
administração militar, pois o levou a usufruir de 09 (nove) dias além do concedido pela
dispensa médica recebida. (...)." (Grifos no original.)
Constam dos autos os seguintes documentos que compõem o IPM nº 113-56.2016.7.08.0008 e são
merecedores de destaque:
Dispensa Médica alvo da adulteração (Evento 1, Doc. IPM1, Fl. 14, da APM nº 0000113-1. 56.2016.7.08.0008);
1.
Comunicação Interna - verificação da veracidade da dispensa médica (Evento 1, Doc. IPM1, Fl. 15, da APM nº
2.
0000113-56.2016.7.08.0008);
Folhas de Alterações (Evento 1, Doc. IPM1, Fls. 25 a 28, da APM nº 0000113-56.2016.7.08.0008);
3.
Termo de depoimento / Inquirição (Evento 1, Doc. IPM1, Fls. 30, 69, 157 e 158, da APM nº 0000113-4.
4.
56.2016.7.08.0008);
Termo de Inquirição do Réu como sindicado e como indiciado (Evento 1, Doc. IPM1, Fls. 41 e 61, da APM nº
5.
0000113-56.2016.7.08.0008);
Termo de Apreensão da Dispensa Médica (Evento 1, Doc. IPM1, Fl. 91, da APM nº 0000113-
6.
6.56.2016.7.08.0008);
Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscopia) nº 0921/2017-INC/DITEC/PF (Evento 1, Doc. IPM1,7. Fls.
7.
138 a 151, da APM nº 0000113-56.2016.7.08.0008);
Mapa Diário de Presença dos dias 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 29, 30 e 31 de março de
8.
2016 (Evento 1, Doc. IPM1, Fls. 159 a 176, da APM nº 0000113-56.2016.7.08.0008); e
Relatório IPM (Evento 1, Doc. IPM1, Fls. 72 e 73, da APM nº 0000113-56.2016.7.08.0008).
9.
O Acusado foi devidamente citado em 15 de fevereiro de 2018 (Evento 1, Doc. 5-DILIGENCIAS, Fl. 11, da APM
nº 0000113-56.2016.7.08.0008).
Em 3 de abril de 2018, a Defensoria Pública da União informou que o Réu solicitou assistência jurídica gratuita
e requereu vista dos autos (Evento 1, Doc. 5-DILIGENCIAS, Fl. 26, da APM nº 0000113- 56.2016.7.08.0008).
O Ministério Público Militar arrolou como testemunhas a 1º Tenente ANA PAULA DA SILVA LESSA, o 1º Tenente
ANDRE CARARETO CUCHEREAVE e o 1º Sargento ERIVELSON OTONIEL FERREIRA, estas duas últimas ouvidas
em Juízo em 18 de abril de 2018, (Evento 1, Doc. 6-INQUIRIÇÃO, Fls. 57/58 e 60/61, da APM nº 0000113-
56.2016.7.08.0008).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2022 15:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217fa06353
Em Sessão de 20 agosto de 2018, foi ouvida em Juízo a testemunha 1º Tenente ANA PAULA DA SILVA LESSA,
cujo depoimento foi colhido na forma de gravações audiovisuais. Na mesma Sessão, o Acusado foi qualificado e
interrogado (Evento 23 da APM nº 0000113-56.2016.7.08.0008).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM certificou não ter nada a requerer, já a DPU requereu a juntada do
Prontuário Médico Individual do Acusado, a fim de demonstrar seus problemas de saúde ortopédicos (Eventos
28 e 35 da APM nº 0000113-56.2016.7.08.0008).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar afirmou não restarem dúvidas da conduta delituosa
imputada ao Acusado e requereu sua condenação nas sanções do art. 311 do Código Penal Militar (Evento 39
da APM nº 0000113-56.2016.7.08.0008).
A Defesa, em Alegações Escritas, por sua vez, requereu a absolvição do Réu pelo reconhecimento do estado de
necessidade e pela atipicidade formal, em razão da falsificação grosseira. Subsidiariamente, em caso de
condenação, requereu a aplicação da pena mínima (Evento 42 da APM nº 0000113- 56.2016.7.08.0008).
Em 19 de novembro de 2018, foi comunicado o licenciamento do Réu das fileiras da Força Naval, a contar de
13 de setembro de 2018, por deserção, nos termos da Portaria nº 860/2018 e Ofício nº 697/2018 (Evento 71 da
APM nº 0000113-56.2016.7.08.0008).
Foram expedidos Mandado de Intimação, em 21 de novembro de 2018, e Editais de Intimação, em 22 e 26 de
novembro de 2018, convocando-se o Réu para comparecer à Sessão de Julgamento (Evento 80 da APM nº
0000113-56.2016.7.08.0008).
Em 10 de janeiro de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, por unanimidade, julgou-se
incompetente para apreciar e julgar o processo em questão, remetendo-o para análise monocrática do Juiz
Federal da Justiça Militar, com fulcro no art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92, com redação da pela Lei nº 13.774/18.
Não houve recursos contra tal Decisão (Evento 90 da APM nº 0000113-56.2016.7.08.0008).
Em razão dessa decisão, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM decidiu pela não realização da
Sessão de Julgamento na data designada (Evento 103 da APM nº 0000113- 56.2016.7.08.0008).
A DPU apresentou Complementação das Alegações Finais, na forma de Memoriais, aduzindo pela falta de
respaldo legal para a não realização da Sessão de Julgamento (Evento 109 da APM nº 0000113-
56.2016.7.08.0008).
Em Sentença publicada em 14 de fevereiro de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar condenou o Réu
ex-SD-FN LUCAS DA CONCEIÇÃO SALDANHA, como incurso no crime do art. 311, caput, do CPM, à pena de 2
(dois) anos de reclusão, fixando o regime aberto para o cumprimento da pena, o direito de recorrer em
liberdade e com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (Evento 111 da APM nº
0000113-56.2016.7.08.0008).
Em 25 de fevereiro de 2019, ocorreu o trânsito em julgado da Sentença para o Ministério Público Militar
(Evento 119 da APM nº 0000113-56.2016.7.08.0008).
Devidamente intimada, a Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, recurso de Apelação em 28
de fevereiro de 2019 (Evento 120 da APM nº 0000113-56.2016.7.08.0008).
Em suas Razões, a DPU requereu, preliminarmente, a nulidade da Sentença proferida, em razão da falta de
Sessão de Julgamento. No mérito, a Defesa requereu a absolvição do Réu pelo reconhecimento do estado de
necessidade e pela atipicidade formal, em razão da falsificação grosseira (Evento 1, Doc. 1, da Apelação nº
7000332-88.2019.7.00.0000).
Em Contrarrazões, o representante do Ministério Público Militar requereu o não provimento do Apelo e a
consequente manutenção da Sentença recorrida (Evento 1, Doc. 2, da Apelação nº 7000332-
88.2019.7.00.0000).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. CEZAR LUÍS RANGEL
COUTINHO, requereu, preliminarmente, a nulidade da Sentença por ter sido proferida monocraticamente. No

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2022 15:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217fa06353
mérito, manifesta-se pela manutenção da r. Sentença (Evento 6 da Apelação nº 7000332-88.2019.7.00.0000).
Em julgamento do Recurso de Apelação nº 7000332-88.2019.7.00.0000, de minha relatoria, esta Corte, em 5
de agosto de 2019, por maioria, acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para
firmar a competência do Conselho Permanente de Justiça da 8ª CJM para processar e julgar o feito e declarar a
nulidade de todos os atos processuais a partir da declinação de competência (Eventos 37 e 41 da Apelação nº
7000332-88.2019.7.00.0000).
A DPU, com amparo no Voto Divergente, opôs Embargos Infringentes e de Nulidade, autuado sob o nº
7001190-22.2019.7.00.0000, os quais foram rejeitados em Decisão do Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA, com fundamento na tese firmada no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000. Em sequência, a Defesa
interpôs Agravo Interno autuado sob o nº 7001418-94.2019.7.00.0000, que esta Corte, por maioria,
preliminarmente e de ofício, não conheceu, mantendo incólume a Decisão agravada, exarada nos autos dos
Embargos Infringentes do Julgado.
Em 8 de junho de 2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM Dr. LUIZ OCTAVIO
RABELO NETO declarou-se suspeito de prosseguir apreciando este feito, remetendo-o à análise do Juiz Titular
(Evento 146 da APM nº 0000113-56.2016.7.08.0008).
O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM Dr. JOSÉ MAURÍCIO PINHEIRO DE OLIVEIRA suspendeu a
instrução criminal/execução penal da APM nº 0000113-56.2016.7.08.0008 até o trânsito em julgado da decisão
do STM no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (Evento 151 da APM nº 0000113- 56.2016.7.08.0008).
Após o trânsito em julgado do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, que firmou: "Compete aos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas", o CPJ para a Marinha da Auditoria da 8ª CJM, em Sessão de 19 de outubro de
2021, decidiu condenar o ora Apelante, como incurso no art. 311, caput, do CPM, à pena definitiva de 2 (dois)
anos de reclusão (Eventos 256 a 258 da APM nº 0000113-56.2016.7.08.0008).
Em Petição de 21 de outubro de 2021, o Dr. JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO, OAB-PA nº 7261, requereu a sua
habilitação nos autos em epígrafe, bem como acostou instrumento de Procuração (Evento 260 da APM nº
0000113-56.2016.7.08.0008)
A Sentença foi publicada em 3 de novembro de 2021, intimando-se o Ministério Público Militar na mesma data
(Eventos 262 e 265 da APM nº 0000113-56.2016.7.08.0008).
A Defesa foi intimada em 13 de novembro de 2021 e interpôs o presente Recurso de Apelação,
tempestivamente, em 19 de novembro de 2021 (Eventos 268 e 270 da APM nº 0000113- 56.2016.7.08.0008).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 9 de novembro de 2021 (Evento 269 da APM nº 0000113-
56.2016.7.08.0008).
Em suas Razões de Apelação, a Defesa Constituída, preliminarmente, argui a extinção da punibilidade por força
da prescrição da pretensão punitiva. Ainda em sede preliminar, argui a nulidade da Sentença, sob a premissa
de que o Acusado foi licenciado das fileiras da Marinha e que, assim, seria a Justiça Militar da União
incompetente para julgar o Acusado por tratar-se de civil. No mérito, requer a absolvição do Acusado com
amparo no art. 439, alíneas "a" e "c" ou "e", do CPPM, haja vista a ausência ou insuficiência de provas da
autoria e da materialidade, com a aplicação do Princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pugna pela
redução da pena em 1/5 (um quinto), na forma do art. 73 do CPM (Evento 1, Doc. 1).
Em Contrarrazões, o Representante do MPM requer o não provimento do Recurso de Apelação, mantendo-se a
Sentença incólume (Evento 1, Doc. 2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. SAMUEL PEREIRA,
manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação, pela rejeição das preliminares e, no mérito,
pelo não provimento (Evento 7).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2022 15:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217fa06353

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

1ª PRELIMINAR: DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIL

A Defesa argui, preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar da União por considerar
que o Acusado não ostenta mais a condição de militar, assim requer a anulação da Sentença,
com a consequente remessa dos autos à Justiça Estadual Comum, para o processamento e o
julgamento do Acusado.
Consoante Extrato da Ata do Julgamento, os Ministros do Superior Tribunal Militar,
por maioria, não conheceram da preliminar de nulidade da Sentença por incompetência da
JMU para julgar ex-militar, suscitada pela Defesa constituída, por haver, na forma de coisa
julgada material, Decisão anterior do STM sobre a matéria neste processo, nos termos da
Declaração de Voto firmada pelo Revisor Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
constante do Evento 26.
Contudo, votei vencido, acompanhado dos Ministros Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
e Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, ao rejeitar a preliminar de incompetência
da Justiça Militar da União para julgar civil, arguida pela Defesa Constituída, por falta de
amparo legal, pelos motivos que passo a expor.
A Defesa sustentou que "A Justiça Militar se tornou incompetente para julgar o Apelante, porque foi licenciado
das Forças Armadas, se convertendo em civil, durante o curso da tramitação do processo, antes da prolatação
da sentença penal condenatória".
Registro, inicialmente, que esta Corte fixou, no julgamento do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, a tese de
que: "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas". A referida tese representa um precedente vinculativo.
Destaco que, in casu, não se trata de civil que tenha praticado delito de competência da JMU. Trata-se, na
verdade, de Acusado que, ao tempo do crime, ostentava a condição de militar da ativa.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 124, fixou a competência da Justiça Militar da União em relação ao
processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei, como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar.
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a
competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o
estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional.
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM,
bem como na legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, do CPM, pela
Lei nº 13.491/2017.
Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem cometer - crimes propriamente militares -

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2022 15:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217fa06353
dos demais, nos quais civis também podem figurar como agentes.
Segundo a doutrina, no que se refere aos crimes propriamente militares, a qualidade de militar, ao tempo do
crime, é essencial e elementar do tipo penal, pois somente o militar pode cometer tais delitos, a exemplo dos
crimes de deserção, de abandono de posto, etc.
Vale dizer que civil não comete esse tipo de delito, de modo que jamais poderá figurar no polo passivo dessas
ações penais militares, nem mesmo como partícipes. Por sua vez, os delitos impropriamente militares podem
ser cometidos, tanto por civil, quanto por militar, como é o caso dos autos.
Nesse contexto, o art. 311 do CPM (falsificação de documento) não prevê a necessidade de o agente ser militar
ou civil. O dispositivo criminaliza, a falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro no âmbito militar.
Portanto, a condição do agente não é elementar do crime. O dispositivo legal tem o seguinte teor:
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a
administração ou o serviço militar: (Grifo nosso.)
No caso em tela, a competência da JMU para processar e julgar o presente delito firma-se de forma absoluta,
pois o crime foi cometido contra a administração militar.
Destaque-se que o texto constitucional recepcionou a lei ordinária que trata da matéria, isto é, o Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), que, em seu art. 9º, apresenta um rol taxativo das
circunstâncias nas quais, em tempo de paz, um delito deve ser considerado como de natureza militar.
Portanto, no momento do pratica ilícita, o Acusado, que ostentava a condição de militar, razão pela qual se
reconhece à Justiça Militar da União, precisamente ao Conselho de Justiça, em Primeira Instância, a
competência para julgar o presente feito, de acordo com o art. 9º, inciso I, do CPM, não obstante o Apelante
agora ostentar a condição de civil, pelo fato de ter sido licenciado das fileiras do Exército, o que, para o caso
sob análise, em nada mudaria a condição de polo passivo do Réu na demanda processual penal militar.
Prevê o dispositivo legal supramencionado, in verbis:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata êste Código, quando definidos de modo diverso na lei
penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição
especial;
Desse modo, o militar que comete um delito previsto no CPM ou em legislações esparsas, mas de competência
da Justiça Militar da União, deverá, indubitavelmente, ser processado perante o Conselho de Justiça, em razão
da qualificação de militar que se fazia presente naquele instante, ou seja, no momento da ação ou da omissão,
mesmo que posteriormente tenha perdido tal status.
Nesse sentido, cito precedente desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE ENTORPECENTE
EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO E DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN
IDEM. TIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. RECURSO
DESPROVIDO. UNANIMIDADE. I - O crime foi cometido ao tempo em que o
Denunciado era militar da ativa, vigorando a regra do perpetuatio jurisdicionis. A
desincorporação do Acusado no transcurso da ação penal não tem o condão de
afastar a competência da Justiça Militar da União ou do Conselho Permanente de
Justiça. (...) V - Não provimento do recurso. Decisão Unânime." (Apelação nº
7000092-70.2017.7.00.0000. Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2022 15:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217fa06353
QUEIROZ. Data de Julgamento: 17/4/2018, Data de Publicação: 16/5/2018).
Por esse ângulo, não há que se falar em processo e em julgamento de civil, em virtude de licenciamento, mas
em militar que cometeu um delito e que necessita ser processado e julgado pelo ato que praticou, a fim de que
haja a preservação do serviço e do dever militar, e se evite a impunidade daqueles que afetam esses
princípios, considerando que o delito foi cometido enquanto detinha a condição de militar, em total afronta à
hierarquia e à disciplina militares, até mesmo por motivos didáticos.
Ou seja, o Acusado era efetivamente militar e o crime teria ocorrido no âmbito de uma Organização Militar,
bem como contra a administração militar, razão pela qual se reconhece à Justiça Militar da União a
competência para julgar o presente feito. Por essa óptica, existe total condição de processamento e de
prosseguimento da Ação Penal Militar.
Invoca-se, ainda, em que pese estar relacionada à teoria do crime, a importância da Teoria da Atividade,
quanto mais na Justiça Militar, em que o momento do fato é extremamente relevante, justamente por definir a
jurisdição militar para o caso.
Com efeito, o Código Penal Militar dispõe, em seu art. 5º, que "considera-se praticado o crime no momento da
ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado".
Assim, tem-se que o Direito Penal Militar adotou a Teoria da Atividade para o crime, segundo a qual reputa-se
praticado o delito no momento da conduta, não importando o instante do resultado. Ou seja, aplica-se a lei
penal castrense ao tempo da prática da conduta, ainda que o resultado se verifique quando já em vigor lei
penal mais grave sobre a mesma imputação penal.
Na verdade, a competência dessa jurisdição especializada mostra-se imprescindível sempre que, de alguma
forma, se coloque em risco um bem ou um interesse vinculado à destinação constitucional das instituições
militares, ainda que o sujeito ativo do delito não ostente mais a condição de militar e esteja agora na vida civil.
Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado desta Corte:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FRAUDE PARA A HABILITAÇÃO DE
CIVIL À PENSÃO MILITAR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL
COMUM. IMPOSSIBILIDADE. CRIME MILITAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. UNANIMIDADE. 1. A competência da Justiça Militar da União
(JMU) verifica-se sempre que há a subsunção do comportamento do agente - seja
quem for, inclusive o civil, ainda que em tempo de paz - aos requisitos legais
previstos no art. 9º do CPM e, por evidente, ao preceito primário incriminador
consubstanciado nos tipos penais definidos em lei. 2. Não se pode comparar a JMU
às cortes marciais existentes em outros países, as quais são questionadas pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e, na Europa, pela Corte de
Direitos Humanos daquele continente, porque ligadas ao Poder Executivo ou
subordinadas a Comandos Militares. A JMU, por seu turno, em tempo de paz e em
tempo de guerra, integra o Poder Judiciário e nela atuam, mediante aprovação em
concursos públicos, Juízes-Auditores e membros do Ministério Público Militar da
União e da Defensoria Pública da União sob nítido respaldo constitucional,
assegurando, em todas as fases da Ação Penal Militar (APM), o exercício da ampla
defesa, com a possibilidade de interposição de recursos em todas as instâncias,
inclusive ao STF, conforme o devido processo legal constitucional. 3. Havendo
indícios suficientes de autoria e de materialidade, bem como provas de evento que,
em tese, constitua crime militar, não se cogita na declinação da competência da
JMU, notadamente ante o advento da Lei nº 13.491/17, a qual a alargou
amplamente, abrangendo, inclusive, novas hipóteses de crimes militares passíveis
de serem cometidos por civis. 4. É pacífico o entendimento deste Tribunal e do
Supremo Tribunal Federal quanto à competência da JMU para processar e julgar
crimes praticados por civil, em tempo de paz, quando há lesão ao patrimônio sob

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2022 15:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217fa06353
Administração Militar. 5. Recurso não provido. Decisão unânime". (Superior
Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000099-28.2018.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 8/5/2018, Data
de Publicação: 30/5/2018). (Grifo nosso.)
Assim, por mais que o Réu ostente hoje a condição de civil, tal circunstância, por si só, não afastaria a
competência da Justiça Militar da União, pois a ordem administrativa militar foi frontalmente atingida com a
conduta criminosa do Apelante.
As condições de admissibilidade do processo penal ou os pressupostos processuais são aquelas necessárias ao
início da ação penal militar, bem como para o conhecimento dos recursos dirigidos a este Tribunal, e devem
estar previstas em lei.
No presente caso, o Apelante, quando ainda na condição de militar cometeu o ilícito dando total condição de
conhecimento e de início da Ação Penal Militar.
Nesse prisma, igualmente, afasta-se a tese de uma presumível perda da condição de prosseguibilidade da
Ação Penal Militar nesta Justiça Castrense.
Ante o exposto, votei vencido pela rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para
julgar civil, arguida pela Defesa, por falta de amparo legal.

2ª PRELIMINAR: DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A Defesa Constituída, preliminarmente, com amparo no art. 125, inciso VI, do Código Penal Militar (CPM), argui
a extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva. Para tanto, sustentou a Defesa que
"Já tendo transcorrido mais de 5 (cinco) anos da ocorrência dos fatos sem o trânsito em julgado da R. Sentença
Penal Condenatória, operou-se a prescrição da persecução criminal".
Quanto à matéria, é importante destacar que o art. 125, § 5º, do CPM, prevê dois marcos interruptivos da
prescrição. O primeiro, quando do recebimento da Denúncia, isto é, pela instauração da Ação Penal Militar, e o
segundo quando é proferida a Sentença condenatória recorrível.
É cediço que a interrupção do curso da prescrição extingue o prazo decorrido anteriormente, recomeçando a
correr a prescrição por inteiro.
In casu, a Denúncia foi recebida em 6 de fevereiro de 2018, consistindo esse o primeiro marco interruptivo
para a contagem do prazo da prescrição da pretensão punitiva (Evento 1, Doc. REC_DENUNCIA4, da APM nº
7000113-56.2016.7.08.0008).
Em 19 de outubro de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 8ª Circunscrição
Judiciária Militar decidiu condenar o ora Apelante, como incurso no art. 311, caput, do CPM, à pena de 2 (dois)
anos de reclusão (Eventos 256 a 258 da APM nº 0000113-56.2016.7.08.0008).
A Sentença condenatória foi publicada em 3 de novembro de 2021, configurando-se o segundo marco
interruptivo da prescrição da pretensão punitiva. (Evento 262 da APM nº 0000113-56.2016.7.08.0008).
Cumpre advertir que a prescrição da pretensão punitiva passa a ser regulada pela pena concretizada na
Sentença. Essa matéria, inclusive, encontra ressonância no Enunciado nº 146 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal, que transcrevo:
Súmula 146. STF. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na
sentença, quando não há recurso da acusação.
Nessa linha de raciocínio, como a pena imposta ao Apelante pelo Conselho Permanente de Justiça foi de 2
(dois) anos de reclusão, o lapso temporal a ser considerado para fins de prescrição será de 4 (quatro) anos, a
teor do art. 125, inciso VII, do CPM.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2022 15:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217fa06353
Desse modo, percebe-se que, entre a data do recebimento da Denúncia (6 de fevereiro de 2018) e a data de
publicação da Sentença condenatória (3 de novembro de 2021), não transcorreu o lapso superior a 4 (quatro)
anos. Portanto, não há prescrição retroativa.
Igualmente, não houve o transcurso de período superior a 4 (quatro) anos contados da data da publicação da
Sentença condenatória (3 de novembro de 2021) até a presente data. Assim, não há prescrição intercorrente a
ser reconhecida.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição da pretensão punitiva, arguida pela Defesa, por falta de
amparo legal.

MÉRITO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída, contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, de 3 de novembro de
2021, que, por unanimidade, condenou o ex-SD-FN LUCAS DA CONCEIÇÃO SALDANHA à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, como incurso no art. 311 do Código Penal Militar, com o regime prisional inicial aberto, o direito de
apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
No mérito, requer a absolvição do Acusado com amparo no art. 439, alíneas "a" e "c" ou "e", do CPPM, haja
vista a ausência ou a insuficiência de provas da autoria e da materialidade, com a aplicação do Princípio do in
dubio pro reo. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena em 1/5 (um quinto), na forma do art. 73 do CPM
(Evento 1, Doc. 1).
Consta na Denúncia, em síntese, que o ex-SD-FN LUCAS DA CONCEIÇÃO SALDANHA, ora Apelante, falsificou
dispensa médica, alterando o prazo da dispensa de 1 (um) dia para 10 (dez) dias, não comparecendo à
Unidade Militar, pelo prazo da dispensa, após homologação da dispensa perante o 2º Batalhão de Operações
Ribeirinhas, em Belém / PA (Evento 1, DENUNCIA-3, da APM nº 70000113-56.2016.7.08.0008).
A conduta ilícita, atribuída ao Apelante, e descrita no art. 311 do CPM, estabelece que:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos.
O crime previsto no art. 311 do CPM prevê a conduta de falsificar documento. O elemento subjetivo do tipo é o
dolo, a vontade livre e consciente de falsificar documento, no caso em apreço, a dispensa médica.
Nesse ponto, convém destacar que o crime de falsificação de documentos é formal e, por essa razão, sua
consumação independe de qualquer resultado naturalístico ou uso posterior do documento adulterado. Ou seja,
basta a atitude do Acusado em, deliberadamente, alterar a dispensa médica recebida.
Vale dizer que o delito se aperfeiçoou no instante em que a dispensa médica foi apresentada perante a
Administração Militar, para fins de homologação. Soma-se a isso o próprio interrogatório do Acusado em Juízo,
confirmando ter, por meio de sua esposa, apresentado o documento em questão perante o Grupamento de
Fuzileiros Navais.
Em que pese a Defesa sustentar que não há provas da autoria nem testemunhas oculares da falsidade, o
caderno processual demonstra o contrário.
A falsidade do documento foi atestada pelo Laudo Pericial Criminal Federal (Documentoscopia) nº 0921/2017 -
INC/DITEC/PF, lavrado em 24 de maio de 2017, pelo Instituto Nacional de Criminalística da Policia Federal, que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2022 15:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217fa06353
constatou (Evento 1, Doc. IPM1, Fls. 138 a 151, da APM nº 0000113-56.2016.7.08.0008):
"(...) texto original do documento foi suprimido, por meio de abrasão, com
remoção de parte da polpa do papel, em partes do local destinado tanto ao
valor numérico quanto ao valor por extenso do número de dias da
"dispensa médica" e devido a ação utilizada para a rasura, com a remoção da
camada superior do papel na região, não foi possível determinar o conteúdo do
lançamento original. Ainda, foram apostos sobre o local -rasurado novos
lançamentos no número de dias (tanto numérico quanto por extenso) com
tinta azul de tonalidade diferente do restante do documento." (Grifos
nossos.)
Como se vê, restou comprovada a adulteração do documento, bem assim, constata-se não haver dúvidas
quanto à materialidade delitiva.
Igualmente quanto à autoria, não há dúvidas, em que pese não ter sido confirmada pela perícia, o Acusado
confessou, em Juízo, ter alterado o prazo da dispensa médica de 1 (um) para 10 (dez) dias (Evento 23, Vídeo 1,
da APM nº 0000113-56.2016.7.08.0008).
O Acusado ex-SD-FN LUCAS DA CONCEIÇÃO SALDANHA, em seu interrogatório, confirmou os termos da
Denúncia. Declarou que estava sentindo muita dor na perna, que seu joelho tinha saído do lugar. Acrescentou
que foi direto ao hospital para ser atendido e medicado. Admitiu que foi medicado e recebeu dispensa médica
de 1 (um) dia; então, solicitou que fosse estendida para 10 (dez) dias, de forma a ficar dispensado até o dia da
cirurgia do joelho. Ressaltou que seu pedido foi negado, sendo emitida dispensa médica de só 1 (um) dia.
Esclareceu que foi para casa e que as dores continuavam; por isso, não conseguiu se locomover. Destacou
que, com os passar dos dias, numa atitude de desespero, acabou alterando a dispensa médica e solicitou que
sua esposa entregasse na OM, o que foi feito. Asseverou ter reconhecido perante as autoridades militares e
judiciárias a falsificação do documento desde a primeira oportunidade em que foi intimado para esclarecer os
fatos, pois "sua consciência pesou". Relatou que seu problema no joelho perdurava desde 2014 e se agravou
com o tempo, principalmente após ter retornado de uma missão de pacificação na Maré, no Rio de Janeiro.
Salientou que tinha feito todos os exames, mas não chegou a ser submetido à cirurgia naquele momento, mas
enfatizou ter realizado duas cirurgias anteriores. Pontuou estar dispensado, pela Junta Militar, desde da
apresentação da dispensa médica falsa. Confirmou ter recebido diversas dispensas médicas anteriores com
quantidades de dias maiores que 1 (um) dia. Asseverou ter entregado a dispensa alterada por receio de ser
considerado desertor e ficar desempregado e não ter condição de sustentar as filhas, mas que estava
arrependido.
Além do mais, a confissão não é a única prova constante nos autos. O depoimento da testemunha confirma os
termos descritos na peça acusatória, não havendo dúvidas quanto ao autor do crime em apreço.
Vejamos trechos relevantes do depoimento da principal testemunha:
A 1º Ten ANA PAULA DA SILVA LESSA declarou que concedeu ao Acusado dispensa médica de somente 1 (um)
dia, que foi entregue em mãos para o Acusado. Informou que teve ciência da posterior falsificação da dispensa
para 10 (dez) dias. Asseverou que, no momento do atendimento, o Acusado queixou-se de dor no joelho,
resultado de um pancada no ônibus após uma frenagem, e relatou ter problema no ligamento do joelho, motivo
pelo qual teria indicação de cirurgia. Acrescentou que o Acusado chegou para o atendimento normalmente, e
informou que já estava acostumado com a situação do seu joelho e que tinha cirurgia marcada.
Considerando a certeza quanto à adulteração do documento, somada à informação pontual e precisa da
médica 1º Ten ANA PAULA DA SILVA LESSA de que ela entregou pessoalmente ao Réu o atestado
recomendando 1 (um) dia de afastamento e à confissão do autor de ter sido o responsável pelo falso
documental entregue à Administração Militar, dúvidas não restam quanto à autoria e à materialidade.
A despeito de não haver testemunhas oculares do momento em que o Réu falsificou, como aventou a Defesa -
o que seria inédito, haja vista que tal proceder, geralmente, se dá à distância de outras pessoas -, as demais

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2022 15:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217fa06353
provas são suficientes para demonstrar, com clareza, a dinâmica dos fatos, quem foi o seu autor e o elemento
cognitivo do tipo.
Ademais, cumpre elucidar que, embora as alegações do Apelante pudessem indicar uma situação delicada, ele
não conseguiu demonstrar a necessidade de se ausentar do quartel por período maior do que aquele
consentido pela médica, pois, caso contrário, ela própria o teria dispensado por período superior. Portanto, se a
profissional de saúde considerou que o afastamento das atividades laborativas pelo período de 1 (um) dia era
suficiente para o restabelecimento ou, ao menos, para a melhora no quadro clínico do agente, não cabia a ele,
por mera deliberação, alargar por mais 9 (nove) dias a sua dispensa médica, mesmo estando na iminência de
se submeter a uma cirurgia.
Por óbvio que a situação em que se encontrava no momento da consulta não era de extrema emergência. Se
passado o dia regular de dispensa, as dores persistissem, caberia ao Réu buscar novo atendimento médico
para reavaliação de sua condição física, oportunidade em que poderia, até mesmo, ser dispensado por outro
período, mas desde que fosse por decisão médica, não por sua simples vontade. Tanto que o próprio Acusado
relatou, em seu interrogatório, ter requerido diversas dispensas médicas, as quais foram deferidas por período
de tempo superior a 1 (um) dia.
Acrescenta-se que, em que pese não restar dúvidas de que o Acusado sofria com a lesão no joelho, o que lhe
acarretava grande sofrimento físico devido à dor, mas tal situação não é, por si só, capaz de consubstanciar
qualquer dirimente. Ao contrário, estando passando por penosa condição clínica, deveria ter retornado ao
hospital para nova avaliação do seu estado geral e, assim, buscar alternativas para o tratamento enquanto
aguardava a cirurgia, mas não, simplesmente, por deliberação própria, falsificar o atestado anteriormente
recebido. Ora, o que auxiliaria no alívio da dor decorrente da lesão no joelho seria o atendimento médico e não
o prolongamento da dispensa médica.
Certo é que, a despeito de a Defesa ter suscitado não existir conjunto probatório sólido e consistente para
condenação, reafirmo que, por tudo que consta nos autos, não restam dúvidas quanto à autoria e à
materialidade, não havendo qualquer possibilidade de aplicação do Princípio do in dubio pro reo, sendo a
manutenção da condenação medida impositiva.
Assim, passo à análise da tese subsidiária apresentada pela Defesa para que haja a redução da pena em 1/5
(um quinto), na forma do art. 73 do CPM.
O citado dispositivo preceitua o seguinte:
Quantum da agravação ou atenuação
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar
o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites
da pena cominada ao crime. (Grifo nosso.)
Nota-se que o Juiz Federal da Justiça Militar, sob a égide Princípio do Livre Convencimento Motivado, foi preciso
ao fundamentar o quantum da pena ao particularizar as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e
delinear os critérios da dosimetria em todas suas fases. Veja-se infra:
Passando à individualização da pena, levando em consideração os bons
antecedentes do réu, o fato de ser ele primário, a sua culpabilidade e demais
circunstâncias judiciais descritas no Artigo 69 do Código Penal Militar, fixa-se a
pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.
Na consideração das circunstâncias legais agravantes e atenuantes, decido não
existirem agravantes, bem como reconheço a atenuante da confissão espontânea,
prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM. Aplicando o redutor de 1/5, tendo
em vista o que dispõe o art. 73, do CPM , a pena permanece no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão, visto que, nesta fase, devem ser guardados os
limites da pena cominada ao crime, conforme dispõe o art. 73 do CPM e orienta

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2022 15:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217fa06353
a Súmula nº 231 do STJ.
Não há causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se, em
decorrência, o quantum fixado em 02 (dois) anos de reclusão como pena
definitiva. (Grifos nossos e no original.)
Outrossim, cumpre destacar que a pena já foi fixada em seu mínimo legal, não se justificando a redução
pretendida pela Defesa, nem mesmo a infundada alegação de "pena severa" por simples falta de amparo legal.
Como cediço, a incidência de circunstâncias atenuantes não pode promover uma redução da pena aquém do
mínimo legal, pois, se o fizer, estaria violando o Princípio da Legalidade. Repisa-se aqui o preceituado no art.
73 do CPM, o qual determina que sejam " guardados os limites da pena cominada ao crime".
Nesse sentido, igualmente, é o entendimento da doutrina e da jurisprudência, tanto no Superior Tribunal de
Justiça, quanto no Supremo Tribunal Federal, como demonstram as seguintes ementas:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E PROCESSUAL PENAL.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Atenuante da confissão não pode
repercutir no cálculo da reprimenda, de acordo com a Súmula 231 do STJ, vez
que descabe redução da pena na segunda fase da dosimetria aquém do
mínimo legal. Agravo regimental desprovido." (STJ. AgRg no AResp 0148329-
92.2017.8.09.0175. Quinta Turma, Relator Min. JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação
em 1º/9/2020.); (Grifo nosso.)
"ENSEJAR A FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR O MÍNIMO LEGAL.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEQUAÇÃO
DA PENA QUE SE IMPÕE. DE OUTRO VISO, PLEITO DEFENSIVO PELO
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, §1º, INCISO I, DA LEI N. 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE QUE NÃO INCIDE NOS CASOS EM QUE O RÉU NÃO
CONCORDA COM A PRETENSÃO ACUSATÓRIA, OU QUANDO SEUS RELATOS SÃO
UTILIZADOS PELO JULGADOR PARA FORMAR SUA CONVICÇÃO. TERCEIRA FASE.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO
ARTIGO 33 DA LEI DE TÓXICOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PROVA CABAL QUANTO À DEDICAÇÃO DO RÉU AO NARCOTRÁFICO. RECURSOS
CONHECIDOS, O DA DEFESA DESPROVIDO E O DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
(....). 5. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça). (...)" (STF. ARE 0010003-38.2019.8.24.0023. Relator Min.
EDSON FACHIN. Publicação 10/3/2022.) (Grifo nosso.)
Nesse conspecto, plenamente acertada a dosimetria da pena promovida pelo Juízo a quo, não havendo
qualquer reparo a ser implementado.
Logo, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses abarcadas
pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da Sentença condenatória nos seus exatos termos.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela Defesa para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/05/2022 21:21:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124425fda5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000903-88.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE:
LUCAS DA CONCEIÇÃO SALDANHA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Faço a presente Declaração de Voto ( convergente) para que conste dos autos, nos termos
dos §§ 8º e 9º do art. 52 do RISTM.
A admissibilidade do Recurso encontra-se adequadamente equacionada.
Preliminarmente, foram examinadas as arguições defensivas de incompetência da Justiça
Militar da União (JMU) para julgar ex-militar e de prescrição da pretensão punitiva.
Quanto ao julgamento da 1ª Preliminar, por maioria, o Pleno do STM não conheceu da
nulidade da Sentença por incompetência da JMU para julgar ex-militar, nos termos do Voto deste
Revisor, por haver Decisão anterior na forma de coisa julgada material.
Prosseguindo, por unanimidade, rejeitou a 2ª Preliminar de extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, por falta de amparo legal.
No mérito, por maioria, foi negado provimento ao Recurso defensivo para manter inalterada
a Sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, operando-se a
hegemonia do veredicto do Tribunal, diante da convergência com o Voto condutor da lavra do Ministro
Relator Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Corroborando com o desfecho do julgamento, materializado no Acórdão proferido, apresento os
fundamentos pelos quais pautei o meu posicionamento, fruto do estudo aprofundado do caso
submetido à apreciação da Corte, com as pertinentes reflexões que lhe podem ser agregadas.

1ª PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA
A nobre Defesa sustenta, na sua óptica, que a JMU é incompetente para julgar o apelante, nos
seguintes termos:
"[...] A Justiça Militar se tornou incompetente para julgar o Apelante, porque foi
licenciado das Forças Armadas, se convertendo em civil, durante o curso da
tramitação do processo, antes da prolatação da sentença penal condenatória. [...]."
A tese defensiva não é promissora, porque reedita matéria de ordem pública já decidida pelo
Tribunal neste processo. Por isso, não deve ser conhecida.
A questão da competência da JMU para processar e julgar o apelante por crime militar de
falsificação de documento foi definida no julgamento da Apelação nº 7000332-88.2019.7.00.00000, ao
acolher a preliminar de nulidade da Sentença, suscitada pela PGJM.
Naquela Apelação, o Plenário do STM, por maioria, firmou a competência do CPJMar para
processar e julgar o feito, bem como declarou a nulidade de todos os atos processuais a partir da
declinação de competência, nos termos do profícuo Voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA.
Em magnânima argumentação, o eminente Relator assim se manifestou:
"[...] A Constituição Federal de 1988, em seu art. 124, fixou a competência da
Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes
militares definidos em lei, como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e
a competência da Justiça Militar.
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador
constituinte, além de fixar a competência da Justiça Militar da União, assentou o
critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o estabelecimento dos crimes
militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional, bem como as matérias
referentes à organização e à distribuição interna das competências.
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele
com previsão expressa no CPM, bem como na legislação comum, considerando a
norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, do CPM, pela Lei nº 13.491/2017.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/05/2022 21:21:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124425fda5
Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem cometer —
crimes propriamente militares —, dos demais, nos quais civis também podem figurar
como agentes.
Quanto aos crimes propriamente militares, a qualidade de militar, ao tempo do
crime, é essencial e elementar do tipo penal, pois somente o militar pode cometer
tais delitos, a exemplo dos crimes de deserção, de abandono de posto, etc... Vale
dizer que civis não cometem esses tipos de delitos, de modo que jamais poderão
figurar no polo passivo dessas ações penais militares, nem mesmo como partícipes.
Além da definição dos crimes militares, o legislador ordinário também deve
dispor acerca da distribuição interna da competência no juízo militar, e essa é a
discussão que ora se trava no meio jurídico, em razão das alterações trazidas pela Lei
nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, que alterou as disposições da Lei nº 8.457,
de 4 de setembro de 1992, que 'Organiza a Justiça Militar da União e regula o
funcionamento de seus Serviços Auxiliares' (LOJM), entrando em vigor na data de sua
publicação.
[...] o fato da perda da condição de militar do Acusado posterior à Denúncia em
nada minimiza a gravidade de suas condutas, quando ainda ostentava a condição de
militar, devendo, nessa condição, continuar sendo processado. [...]
Desse modo, o militar que comete um delito previsto no CPM ou em legislações
esparsas, mas de competência da Justiça Militar da União, deverá, indubitavelmente,
ser processado perante o Conselho de Justiça, em razão da qualificação de militar que
se fazia presente naquele instante, ou seja, no momento da ação ou da omissão,
mesmo que posteriormente tenha perdido tal status.
Por esse ângulo, não há que se falar em processo e julgamento de civil, em
virtude de licenciamento, mas em militar que cometeu um delito e que necessita ser
processado e julgado pelo ato que praticou, a fim de que haja a preservação do
serviço e do dever militar, e se evite a impunidade daqueles que afetam esses
princípios, considerando que o delito foi cometido enquanto detinha a condição de
militar, em total afronta à hierarquia e à disciplina militares, até mesmo por motivos
didáticos.
Ou seja, o Acusado era efetivamente militar e o crime teria ocorrido no âmbito
de uma Organização Militar. Por essa ótica, existe total condição de processamento e
de prosseguimento da ação penal militar, cabendo ao Escabinato, que é o Juiz Natural
da causa, a apreciação do feito, até que haja uma sentença definitiva. [...]
Assim, a posterior perda da condição de militar do Acusado não altera a
competência do Conselho de Justiça, composto também por militares — o que
inclusive mantém a razão de existir da Justiça Militar —, pois a situação do tempo do
fato é que deve reger essa distribuição interna de competência, tal como pretendeu a
LOJM. Trata-se da interpretação teleológica dos novos dispositivos legais, os quais
não podemos subverter por ser esta a interpretação mais adequada ao escopo da
persecução da ação penal militar, que, através da experiência tão cara e única que se
adquire com o convívio na caserna, permite que o julgamento pelo Conselho do
militar que cometeu o delito privilegie a melhor elucidação dos fatos, a real
percepção da situação do Acusado quando do tempo do fato, bem como a melhor
proteção dos bens jurídicos envolvidos, ou seja, permite o melhor julgamento para o
caso concreto, que é o objetivo da Justiça Militar da União. [...]".
Portanto, havendo no processo decisão desta Corte Castrense sobre matéria de ordem pública,
envolvendo os mesmos fatos e as mesmas partes, exsurge questão que compromete o conhecimento
da preliminar.
Assim, a preliminar de incompetência da JMU tem a sua análise comprometida, em face de
decisão anterior, firmando a Competência do CPJMar para processar e julgar o feito.
Ante o exposto, não conheço da preliminar de nulidade da Sentença por incompetência
da JMU para julgar ex-militar, suscitada pela Defesa constituída, por haver, na forma de coisa julgada
material, Decisão anterior do STM sobre a matéria neste processo.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/05/2022 21:21:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124425fda5
2ª PRELIMINAR: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
A Defesa constituída suscitou, preliminarmente, a extinção da punibilidade, em face da
prescrição da pretensão punitiva, com base na pena aplicada, na modalidade retroativa, nos seguintes
termos:
"[...] Constam dos autos que o Apelante teria cometido o ato ilícito no dia 09 de
março de 2016.
Já tendo transcorrido mais de 5 (cinco) anos da ocorrência dos fatos sem o
trânsito em julgado da R. Sentença Penal Condenatória, operou-se a prescrição da
persecução criminal. [...]".
O requerimento defensivo é desarrazoado, porque a Defesa desconsiderou totalmente a
interrupção da prescrição da pretensão punitiva, como regida pelo CPM.
O § 5º do art. 125 do CPM prevê dois marcos interruptivos da prescrição: o primeiro, quando do
recebimento da denúncia, isto é, pela instauração da ação penal; e o segundo, quando é proferida a
sentença condenatória recorrível.
É cediço que a interrupção do curso da prescrição extingue o prazo decorrido anteriormente,
recomeçando a correr a prescrição por inteiro.
Segundo alegado, o apelante teria consumado o crime de falsificação de documento público
(art. 311 do CPM) em 9.3.2016.
Porém, o próprio apelante, em Juízo, declarou que a adulteração não foi no mesmo dia do
atendimento no Hospital Naval de Belém, mas ao final dos 10 (dez) dias de afastamento.
Ademais, é certo que o Atestado adulterado foi entregue na OM em 23.3.2016, conforme
definido na Sentença.
Diante dos fatos, conclui-se que a consumação do delito de falsificação de documento ocorreu
entre 9 e 23.3.2016.
De qualquer forma, à época, o apelante possuía a idade de 21 (vinte e um) anos completos,
pois nascera em 29.8.1994.
A Denúncia foi recebida em 6.2.2018, primeiro marco interruptivo para a contagem do prazo da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, conforme o inciso I do § 5º do art. 125 do CPM.
Publicada em 3.11.2021, a Sentença do CPJMar da Auditoria da 8ª CJM condenou o apelante à
pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 311, caput, do
CPM. Esse foi o segundo marco interruptivo prescricional, nos termos do inciso II do § 5º do art. 125 do
CPM.
A Sentença condenatória transitou em julgado para o MPM em 9.11.2021, atraindo a incidência
do § 1º do art. 125 do CPM, in verbis:
Superveniência de sentença condenatória de que somente o réu
recorre
§ 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido,
a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem
prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da
prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente.
In casu, a pena imposta foi de 2 (dois) anos de reclusão, a qual determinou o prazo
prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 125, inciso VI, do CPM.
Contudo, entre o recebimento da Denúncia (6.2.2018) e a publicação da Sentença condenatória
(3.11.2021) inexistiu o transcurso do referido prazo prescricional.
Ad argumentandum, ainda que fosse possível considerar como termo inicial a consumação do delito
(9.3.2016) — por ser mais favorável ao agente —, entre essa data e o recebimento da Denúncia
(6.2.2018) também não haveria transcorrido o dito lapso temporal de 4 (quatro) anos.
Ressalte-se que a jurisprudência do STM autoriza a aplicação do revogado § 2º do art. 110 do
CP comum somente aos fatos praticados antes da vigência da Lei nº 12.234/2010, o que a toda
evidência não é o caso.
No mesmo sentido, colaciona-se a manifestação da PGJM, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. SAMUEL PEREIRA, in verbis:
"[...] Preliminarmente, não merece acolhida a arguição de prescrição
retroativa, a contar da data dos fatos, pois que ocorreram após a edição da Lei
12.234, de 5 de maio de 2010, que alterou o parágrafo 1º, do art. 110, do Código
Penal, a partir do qual o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do
Estado, na modalidade retroativa, passou a ser entre o recebimento da Denúncia e a
publicação da Sentença condenatória, em que somente o réu tenha recorrido. [...].".

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/05/2022 21:21:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124425fda5
Por todos os ângulos, a tese defensiva de extinção da punibilidade, com base na prescrição
retroativa, mostra-se equivocada, destoante do CPM e da jurisprudência do STM.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade retroativa, suscitada pela Defesa constituída, por falta de amparo
legal.

MÉRITO
O Advogado, em suas Razões recursais, requer a absolvição do apelante com base no art. 439,
alíneas "a", "c" e "e", do CPPM, por ausência ou insuficiência de provas da autoria e da materialidade,
com a aplicação do Princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena em
1/5 (um quinto), na forma do art. 73 do CPM.
Não assiste razão à Defesa.
Em síntese, o apelante foi denunciado como incurso no art. 311, caput, do CPM, porque, de
forma livre e consciente, adulterou o documento público de Dispensa Médica de 1 (um) para 10 (dez)
dias, fruindo indevidamente esse período de afastamento.
Após a instrução criminal, o Juízo a quo entendeu provadas a materialidade e a autoria
delitivas, nos seguintes termos:
"[...] Com efeito, finda a instrução processual, tem razão o MPM, de forma que o
pedido condenatório formulado na denúncia é procedente, estando provada a
materialidade e a autoria delitiva, à luz da prova oral e da prova pericial produzidas,
visto que o acusado alterou documento público verdadeiro, consistente em dispensa
médica subscrita por médica militar. [...].".
Com isso, o CPJMar condenou o apelante à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, como
incurso na sanção do art. 311 do CPM, com o sursis por 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente
aberto e o direito de apelar em liberdade.
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 9.11.2021, o qual não recorreu e pugnou pela
manutenção do Decisum.
Inicialmente, cabe examinar a alegação defensiva de inexistência ou insuficiência de provas para a
condenação, bem como a incidência do Princípio do in dubio pro reo.
A Defesa sustenta que o apelante foi condenado sem prova da autoria e da materialidade,
porque não houve confissão nem testemunha ocular da falsificação. Tampouco o exame grafotécnico
concluiu pela ocorrência da adulteração.
As alegações defensivas são acintosamente contrárias ao caderno probatório e incapazes de
fragilizar os fundamentos lançados no Édito condenatório.
Em Juízo, o apelante admitiu a veracidade da acusação, nos seguintes termos, in verbis:
"[...] que a acusação é verdadeira; que, em 9.3.2016, foi atendido no Hospital
Naval de Belém pela 1º Ten Med ANA PAULA DA SILVA LESSA ROCHA; que alterou o
prazo da dispensa médica de 1 (um) para 10 (dez) dias; que se deslocava de casa
para o quartel; que, no trajeto, bateu o joelho no ônibus; que o joelho 'saiu' do lugar;
que desceu do ônibus e foi caminhando até o hospital; que sentia muita dor no dia;
que foi medicado; que recebeu 1 (um) dia de dispensa médica; que solicitou 10 (dez)
dias de dispensa à médica, para aguardar a cirurgia do joelho; que a Tenente negou o
pedido; que sentiu dores no mesmo dia à noite; que, no dia seguinte, não foi ao
quartel por ainda sentir dores e não possuir carro; que, por morar longe, também não
voltou ao nosocômio nesse período de 10 (dez) dias; que o joelho doía muito e não
conseguia caminhar; que, com o passar do tempo, alterou os dias da dispensa em um
ato de desespero; que a adulteração não foi no mesmo dia do atendimento; que a
alteração foi próxima ao final dos 10 (dez) dias; que, após isso, pediu para a
companheira entregar o documento no quartel; que teve receio de passar a desertor
e perder o meio de sustento das filhas; que se arrepende da conduta; que sabia estar
errado; [...].".
A testemunha ministerial ex-1º Ten ANA PAULA DA SILVA LESSA declarou, em Juízo, o seguinte:
"[...] que concedeu o Atestado com a dispensa médica por apenas 1 (um) dia;
que ficou sabendo da posterior falsificação para 10 (dez) dias; que o paciente alegou
ter batido o joelho no ônibus ao frear; que ele disse estar com dor e não conseguir
andar direito; que o soldado chegou deambulando normalmente na emergência; que
o militar declarou saber manipular o joelho; e que inclusive já estava marcada a
cirurgia; [...].".

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/05/2022 21:21:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124425fda5
Ao analisar a prova pericial, o Juízo a quo assim se manifestou:
"[...] a perícia criminal [...] afirmou que houve a adulteração, alterando o número
1 para 10 dias, sem, contudo, concluir sobre a autoria. Os peritos constataram: 'a)
rasura por supressão, com remoção de parte da polpa do papel, em partes do local
destinado tanto ao valor numérico quanto ao valor por extenso do número de dias da
'dispensa médica'; b) a existência sobre o local de novos lançamentos no número de
dias (tanto numérico quanto por extenso) com tinta azul de tonalidade diferente do
restante do documento. Desta forma, de acordo com essas constatações,
depreendem os peritos que o texto original foi suprimido por rasura (abrasão) e
devido a ação de raspagem utilizada, com a remoção da camada superior do papel na
região, não foi possível determinar o lançamento original' [...].".
A PGJM, mediante o Parecer do Subprocurador-Geral Dr. SAMUEL PEREIRA, também concordou
com a robustez do caderno probatório, in verbis:
"[...] Quanto à alegação de ausência e insuficiência de provas, não merece
prosperar, já que o conjunto probatório produzido nos autos é farto e harmônico.
Restou sobejamente comprovado nos autos que o Acusado, visando obter a
vantagem de se ausentar do Quartel por um período maior do que o concedido pela
Médica do Hospital Naval , alterou a dispensa médica de 1 (um) dia para 10
(dez) dias e a apresentou à Administração Militar, obtendo, dessa forma, êxito
em seu intento criminoso.
O exame documentoscópico anexado aos autos concluiu que o atestado médico
apresentado pelo acusado à Administração Militar foi adulterado e a própria Médica
que o elaborou, em seu depoimento, confirmou que havia dispensado o militar por
apenas 1 (um) dia e não por 10 (dez). [...].". (Grifo no original.)
A versão narrada na Denúncia foi confirmada pelo robusto acervo probatório. A prova oral e a
pericial estão em harmonia, em tudo seladas pela confissão detalhada do apelante.
O crime objeto destes autos está assim definido no art. 311 do CPM:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo
documento particular, reclusão, até cinco anos.
O seu correspondente no Código Penal está tipificado nos arts. 297 e 298:
Falsificação de documento público
Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar
documento público verdadeiro:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.".
Falsificação de documento particular
Art. 298 - Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar
documento particular verdadeiro:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.
Doutrinariamente, classifica-se como crime impropriamente militar (pois tem previsão no
Código Penal comum, podendo ser cometido por agente civil ou militar); formal (dispensa resultado
naturalístico para a sua consumação); comum (não exige condição especial do agente); de forma livre
(pode ser praticado por qualquer meio); e, por fim, instantâneo de efeitos permanentes (os seus efeitos
se protraem no tempo).
Perante a JMU, trata-se de crime contra a fé pública em face de documentos supostamente
exarados pela Administração Militar, com perfeita subsunção no art. 9°, inciso II, alínea "e", do CPM —
contra a ordem administrativa militar.
O art. 311 do CPM estabelece ainda a espécie da falsidade anteriormente praticada — se
material ou ideológica —, a natureza do documento falsificado — se público ou privado —. Por essa
razão, tais informações devem constar da Denúncia, sob pena de inviabilizar a própria acusação.
O bem jurídico tutelado pela norma penal Castrense é a fé pública, em relação à autenticidade
e à confiabilidade dos documentos. Trata-se de tutela de interesse supraindividual. A materialidade
delitiva exige a comprovação de que os documentos falsificados foram utilizados.
No caso em tela, a conduta do apelante consistiu em apresentar Atestado de Dispensa Médica
adulterado por ele próprio, com a finalidade de justificar as suas faltas ao expediente perante a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 24/05/2022 21:21:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124425fda5
Administração Militar.
A conduta do militar que apresenta documento sabidamente falso para abonar as suas faltas ao
expediente é intencional, mostrando-se extremamente reprovável, antiética e ilícita. Tal fato reveste-
se de elevado grau de reprovabilidade.
Portanto, inexiste qualquer dúvida quanto à configuração da materialidade e da autoria
delitivas na conduta criminosa do apelante, ao adulterar a Dispensa Médica de 1 (um) para 10 (dez)
dias e usufruir indevidamente esse período de afastamento.
No mais, o nobre Advogado sustenta que houve a exasperação da pena, nos seguintes termos:
"[...] a Defesa alega que ocorreu EXASPERAÇÃO DA PENA que ofende ao
princípio da legalidade e da justa retribuição.
O Colendo Conselho Permanente de Justiça Militar da 8ª CJM condenou o
Apelante em pena severa de 02 (dois) anos de reclusão.
Ao avaliar as circunstâncias do caso, o Apelante (sic) endente que a pena
imposta deva ser reduzida de 1/5, com base no artigo 73, do CPM. [...].".
Novamente, a tese é descabida, porque desconsidera o Sistema Trifásico de aplicação da pena,
a própria limitação do art. 73 do CPM e a jurisprudência do STM e do STJ.
No capítulo da individualização da pena, a Sentença fixou a pena-base no mínimo legal — 2
(dois) anos de reclusão —, a qual foi mantida na segunda fase do Sistema Trifásico, conforme o limite
estabelecido pelo art. 73 do CPM e pela Súmula de Jurisprudência nº 231 do STJ, embora reconhecida a
atenuante da confissão espontânea. Não havendo causas de aumento ou diminuição, tornou-se
definitiva nesse quantum.
A dosimetria aplicada no Juízo a quo está correta, porque a incidência de circunstância
atenuante jamais pode conduzir à redução da pena em patamar abaixo do mínimo legal. Por isso, o
pedido defensivo é contrário à Lei Penal Militar e à sólida jurisprudência do STM e do STJ.
Alfim, a materialidade e a autoria delitivas do crime de falsificação de documento público
restaram sobejamente comprovadas, em especial a intenção do apelante em prolongar os dias de
afastamento da Unidade Militar com a adulteração do prazo da Dispensa Médica de 1 (um) para 10
(dez) dias, fruindo indevidamente o período.
O conjunto probatório produzido é robusto e induvidoso. A prova oral está em sintonia com a
pericial, em tudo ratificada pela confissão do apelante.
Com isso, as teses defensivas de inexistência ou insuficiência de provas para a condenação
mostraram-se equivocadas e contrárias ao caderno probatório inserto nos autos.
Da mesma forma, o pedido de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da
dosimetria contrariou frontalmente à Lei Penal Militar e à jurisprudência do STM e do STJ.
Sendo o fato típico, ilícito e culpável, o pleito defensivo de reforma da Sentença condenatória
nos termos propostos é improcedente.
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso defensivo, para manter in totum
a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 19 de maio de 2022.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Revisor

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/06/2022 07:36:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101229b5cbdd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000903-88.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: LUCAS DA CONCEIÇÃO SALDANHA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
ADVOGADO: DR. JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no mérito, votei dando provimento parcial ao
Apelo defensivo para, operando-se a desclassificação da conduta do apelante para o crime capitulado no art.
312 do Código Penal Militar, condenar o ex-SD-FN LUCAS DA CONCEIÇÃO SALDANHA à pena de 1 (um) ano de
reclusão, concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois)
anos, mediante as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", acrescidas da
obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente, perante o Juízo de Execução, designando-se o Juízo de
origem para presidir a audiência admonitória, nos termos do artigo 611 da Lei Adjetiva Castrense, e fixando o
regime aberto para o início do cumprimento da pena, se for o caso, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP
comum.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída, contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, de 3 de
novembro de 2021, que, por unanimidade, condenou o ex-SD-FN LUCAS DA CONCEIÇÃO SALDANHA à pena de
2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 311 do Código Penal Militar, com o regime prisional inicial
aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
3. Naquela assentada, votei divergindo do Exmo. Ministro-Relator e acompanhando o Revisor para não
conhecer da preliminar de nulidade da Sentença por incompetência da JMU para julgar ex-militar, suscitada
pela Defesa constituída, por haver, na forma de coisa julgada material, Decisão anterior do STM sobre a
matéria neste processo.
4. Em relação à preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição, acompanhei os eminentes Ministros
Relator e Revisor para rejeitá-la por falta de amparo legal.
5. No mérito, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, no que foi acompanhado pelo Revisor,
conhecendo e negando provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, para manter a Sentença
condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
6. Porém, abri a divergência pelas razões que passo a expor.
7. Como visto, o ora apelante foi condenado como incurso no art. 311 do CPM, por ter inserido informação falsa
no atestado médico apresentado à Organização Militar. Ele confessou que pediu, de forma livre e consciente,
que a então companheira apresentasse à Administração Militar o atestado médico, de cujas falsidades tinha
pleno e prévio conhecimento, com o objetivo de ficar dispensado do serviço por 10 (dez) dias, ao invés de 1
(um), conforme fora concedido pela medica do Exército.
7. Contudo, ao se examinar os arts. 311 e 312 do CPM, conclui-se que, em realidade, o ora
apelante praticou o crime de Falsidade ideológica porque, visando conseguir 10 (dez) dias de
dispensa médica, ao invés de um (que foi concedido pela médica do Exército), ele inseriu
declarações falsas em documento público (atestado médico subscrito por médica militar) com o
fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando, dessa forma, contra a
Administração Militar.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/06/2022 07:36:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101229b5cbdd
8. Nesse contexto, fica evidente que o crime em exame é o de falso ideológico e não material, uma vez que
trata, na espécie, somente da inserção de dados não verídicos em documento com o propósito de
alterar verdade sobre fato juridicamente relevante. O documento, como já demonstrado, era
materialmente verdadeiro, sendo falso tão apenas o seu conteúdo.
9. O tipo penal em debate está previsto no artigo 312 do CPM que assim o define:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.
10. Neste sentido já decidiu este Superior Tribunal Militar:
"DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. TIPIFICAÇÃO.
FALSO MATERIAL. MATÉRIA IMBRICADA NO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. FALSIDADE MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 314 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CRIME PRÓPRIO. PROFISSIONAL DE SAÚDE. INSERÇÃO DE CONTEÚDO INVERÍDICO EM
DOCUMENTO. FALSO IDEOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO
COMPROVAÇÃO. INIMPUTABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. LAUDO PERICIAL. COMPROVADA
A SEMI-IMPUTABILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MAIORIA.
Tratando-se a arguição suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar de matéria
imbricada com o mérito recursal, relativa à correta tipificação da conduta, a preliminar não
deve ser conhecida, na forma do § 3º do artigo 79 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar. Preliminar de nulidade não conhecida. Unanimidade. Comete o delito tipificado no
art. 312 do CPM o agente que insere conteúdo inverídico em Atestado Médico com o
intuito de alterar verdade sobre fato juridicamente relevante. Na prática delituosa
descrita como falsidade ideológica, diferentemente do que ocorre no delito de
falsidade material, o documento se apresenta perfeito em sua forma, porém seu
conteúdo intelectual não é verdadeiro. Somente o delito tipificado no art. 314 do
Código Penal Militar exige, para a sua configuração, a condição de profissional de
saúde do agente subscritor do Atestado Médico. O delito de falsidade ideológica é
crime formal, que se perfaz com a mera realização do núcleo do tipo. Para a sua
caracterização, basta a potencialidade do dano, não sendo necessário o prejuízo
concreto à Administração Militar. O elemento subjetivo do tipo penal do art. 312 do
CPM é o dolo consistente na vontade livre e consciente de praticar a falsidade
ideológica no documento, com a intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Consoante a dicção do art. 48 do
CPM, é inimputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em
virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Comprovado
em Exame de Insanidade Mental que, no momento do fato delituoso, o agente tinha
suprimidas, consideravelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude do fato e de
autodeterminação, evidencia-se a semi-imputabilidade, podendo ser atenuada a reprimenda,
nos termos do parágrafo único do artigo 48 do Código Penal Militar. Comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado, não merece acolhida a alegação de
ausência de provas para a condenação pelo Princípio in dubio pro reo. Apelo a que se nega

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/06/2022 07:36:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101229b5cbdd
provimento. Maioria." (Grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000091-21.2015.7.11.0211. Relator: Ministro
CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 3/10/2017, Data de Publicação: 16/11/2017).
11. Dessa maneira, não resta dúvida acerca da inserção de dados falsos no documento, das provas
testemunhais juntadas ao longo da instrução criminal e da própria confissão do acusado.
12. Ressalta-se que, nos crimes previstos no art. 312 do CPM, a perícia não é imprescindível, podendo ser
suprida pela confissão judicial do ora apelante. Neste sentido é o entendimento do Plenário deste STM:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. FALSIDADE IDEOLÓGICA VERSUS FALSIDADE
MATERIAL. INSERÇÃO DE DECLARAÇÕES. DOCUMENTO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA REALIDADE.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Pratica o delito previsto no art. 312 do CPM o Acusado que, no intuito de se livrar de punição
disciplinar a ele imposta, insere declarações falsas em documento público (atestado médico)
com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando, dessa forma,
contra a Administração Militar.
2. No delito de falsidade material (art. 311 do CPM), há falsificação ou alteração de documento
público ou particular, enquanto, no delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), a forma do
documento apresenta- se íntegra, havendo distorções do seu conteúdo em relação à realidade.
3. Ademais, no delito de falsidade ideológica, a perícia é prescindível pois o
documento apresenta-se íntegro. Já no delito de falsidade material, a perícia é
necessária, porquanto há alteração ou falsificação da forma do documento.
4. Embargos Infringentes conhecidos e não acolhidos. Decisão por maioria." (Superior Tribunal
Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000063-83.2018.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação:
08/01/2019) (Grifo nosso).
13. Assim, procede, no presente caso, à emendatio libelli em segundo grau, ou seja, a alteração da
classificação jurídica do fato, haja vista o efeito devolutivo do recurso e se respeitando a non reformatio in
pejus.
14. O art. 437, alínea "a", do CPPM determina que:
"Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em
consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido
formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a
oportunidade de respondê-la;"
15. Com base no referido dispositivo, infere-se que é possível dar ao fato definição jurídica diversa da atribuída
na denúncia. A partir dos fatos narrados na peça acusatória, pressupondo-se que o juiz conheça a lei, é
evidente que ele tenha sua concepção jurídica sobre a qual dispositivo legal aqueles fatos realmente se
subsomem, tendo-se em consideração que, em realidade, o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e
não da capitulação indicada pelo Parquet. Por isso, não há óbice em se aplicar o instituto da emendatio libelli
em sede recursal, exatamente por inexistir alteração substancial nos fatos, sem importar em prejuízo à defesa.
16. Inclusive, insta consignar que a Justiça Militar já possui entendimento pacificado quanto à possibilidade de
nova definição jurídica dos fatos narrados na denúncia, após as alegações escritas, quando não houver prejuízo
ao réu, conforme se verifica no enunciado da Súmula nº 5, desta Corte:
"A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos
Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas
alegações finais, desde quando importe em benefício para o réu e conste da matéria fática."

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/06/2022 07:36:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101229b5cbdd
17. Dessa forma, operando-se a desclassificação do crime previsto no art. 311 do CPM para o delito previsto no
art. 312 do CPM, tendo o apelante se defendido dos fatos, passa-se, então, à dosimetria da pena.
18. Na primeira fase, levando em consideração os bons antecedentes do réu, o fato de ser ele primário, a sua
culpabilidade e demais circunstâncias judiciais descritas no art. 69 do CPM, fixa-se a pena-base no mínimo
legal de 1 (um) ano de reclusão.
19. Na segunda fase, ausentes as circunstâncias agravantes, verifica-se que se encontra presente a atenuante
da confissão espontânea contida no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, a qual não será aplicada no caso
vertente, considerando a impossibilidade jurídica para redução da pena aquém do mínimo legal, na do disposto
no art. 73 do CPM, permanecendo a pena no patamar de 1 (um) ano de reclusão.
20. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva em 1 (um) ano de
reclusão.
21. Preenchidos os requisitos do artigo 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, concedo a suspensão condicional da
pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, cumpridas as demais condições estabelecidas na r. Sentença e concedo o
direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, votei dando provimento parcial ao Apelo defensivo para, operando-se a desclassificação da
conduta do apelante para o crime capitulado no art. 312 do Código Penal Militar, condenar o ex-SD-FN LUCAS
DA CONCEIÇÃO SALDANHA à pena de 1 (um) ano de reclusão, concedendo-lhe o benefício da suspensão
condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições estabelecidas no art. 626
do CPPM, exceto a alínea "a", acrescidas da obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente, perante o Juízo
de Execução, designando-se o Juízo de origem para presidir a audiência admonitória, nos termos do artigo 611
da Lei Adjetiva Castrense, e fixando o regime aberto para o início do cumprimento da pena, se for o caso, nos
termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP comum.
Brasília, 19 de maio de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar